Tribunal: TJBA
Processo: 0578624-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578624-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor, em face de concessionária de energia elétrica (COELBA), em razão de danos elétricos em equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica (COELBA) deve ser responsabilizada por danos elétricos em equipamentos de consumidor, em face da sua responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, quando não comprovada causa excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não observância do procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL não impede o acesso à via judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

A concessionária teve ampla oportunidade de defesa no curso do processo, não havendo cerceamento de defesa.

A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Incide a regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), seja pela verossimilhança das alegações, seja pela hipossuficiência técnica do consumidor.

A sentença considerou os laudos e relatórios apresentados pela Apelada como suficientes para conferir verossimilhança à alegação de dano elétrico decorrente de falha no serviço.

Cabia à Apelante COELBA demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

A alegação de ausência de registro de perturbação, desacompanhada de outros elementos técnicos robustos, não é suficiente para afastar o nexo causal presumido em favor do consumidor.

A Apelante não apresenta qualquer prova de que a instalação do segurado era de fato inadequada e que essa inadequação foi a causa única ou principal do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14; CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

01